Tribunal: STF
Processo: MI 6547
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO – ADEQUAÇÃO. Segundos embargos de declaração são adequados quando o vício haja surgido pela primeira vez no julgamento de declaratórios anteriores.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, cumpre aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.